Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-15.2026.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-15.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), CRIOLASER ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 29.029.331/0001-36 (AGRAVANTE), NAIANA LETICIA PAVAN - CPF: 052.725.061-97 (AGRAVADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE QUEM REQUEREU. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o adiantamento de honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, sob pena de preclusão, nos autos de ação indenizatória ajuizada por consumidora beneficiária da justiça gratuita. A decisão agravada fundamentou-se na inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à empresa ré a responsabilidade financeira pela realização da perícia requerida pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor, implica automaticamente a transferência da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais ao fornecedor de serviços, ou se, tratando-se de prova requerida por beneficiária da gratuidade judiciária, o encargo deve ser suportado pelo Estado, nos termos da legislação processual vigente.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de julgamento que atribui à parte contrária a responsabilidade processual de produzir determinada prova, mas não transfere, de forma automática, o encargo financeiro para seu custeio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que cada parte deve adiantar a remuneração do perito quando requerer a prova pericial, sendo que a inversão do ônus probatório não altera essa regra de distribuição dos custos processuais, tratando-se de institutos jurídicos distintos com finalidades diversas.

5. A prova pericial foi expressamente requerida pela parte autora, conforme documentação dos autos, aplicando-se a regra geral do art. 95, caput, do Código de Processo Civil, que atribui à parte requerente a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

6. A autora é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que atrai a incidência do art. 98, § 1o, VI, combinado com o art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil, dispositivos que incluem os honorários periciais na abrangência da gratuidade e determinam que o custeio seja suportado pelo Estado, mediante recursos orçamentários ou nomeação de perito oficial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não acarreta, automaticamente, a inversão da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais. 2. Quando a prova pericial é requerida por beneficiário da justiça gratuita, o custeio deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, e art. 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 95, caput e § 3o, I e II; 98, § 1o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.473.670/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJ-MT, AI 1033020-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025; TJ-MT, AI 1019080-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
CRIOLASER ESTÉTICA AVANÇADA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores Pagos em Procedimento Estético

n. 1011760-95.2023.8.11.0015
, ajuizada por
NAIANA LETICIA PAVAN
.

A decisão agravada manteve a determinação de saneamento do feito, atribuindo à empresa requerida (ora agravante) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 6.000,00, sob o fundamento da inversão do ônus da prova e da hipossuficiência técnica e financeira da autora. Determinou, ainda, o depósito do valor em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não implica automaticamente a inversão do ônus financeiro para o custeio da perícia. Argumenta que, tendo a prova sido requerida pela autora, que é beneficiária da justiça gratuita, aplica-se o regramento do art. 95, § 3o, e art. 98, § 1o, VI, do CPC, devendo o custo ser suportado pelo Estado ou observada a tabela do CNJ (Resolução n. 232/2016).

Subsidiariamente, alega que o valor da causa é de R$ 24.799,00, e aos parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, fixa o valor base para perícias médicas em R$ 370,00, motivo que entende que deve ser reduzido.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade do depósito imediato e a reforma da decisão para afastar a obrigação de adiantamento, uma vez que cabe à parte agravada que a requereu expressamente.

Foi certificado que o preparo deste recurso foi recolhido (Id. 345685388).

Houve pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), que foi
DEFERIDA
, conforme decisão de minha lavra constante no ID. 345866397.

Em contrarrazões (ID. 350989382),
NAIANA LETICIA PAVAN
alegou que a decisão de primeiro grau deve ser mantida integralmente. Argumenta que
"o pedido de realização de perícia foi pleiteado pela Agravada, a fim de comprovar as falhas nos serviços oferecidos pela Agravante"
e que, diante da inversão do ônus da prova e da hipossuficiência técnica e financeira da consumidora,
"é medida a rigor que os pagamentos dos honorários do perito sejam realizados pela Agravante, a fim de comprovar a falha no serviço oferecido pela mesma"
.

Sustenta que a responsabilidade objetiva do fornecedor e a vulnerabilidade do consumidor justificam a atribuição do encargo financeiro à empresa ré, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 346309881), comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
CRIOLASER ESTÉTICA AVANÇADA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores Pagos em Procedimento Estético

n. 1011760-95.2023.8.11.0015
, ajuizada por
NAIANA LETICIA PAVAN
, que manteve a atribuição à ré (agravante) do ônus financeiro da prova pericial, fixada em R$ 6.000,00, determinando o depósito em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Depreende-se dos autos que a ação principal trata-se de ação de indenização por danos morais c/c restituição de valores, proposta por
Naiana Letícia Pavan
em face de
Criolaser Estética Avançada Eireli
. A autora alega ter contratado tratamento de depilação a laser, composto por dez sessões iniciais e outras seis adicionais, que não teria alcançado o resultado prometido de eliminação total dos pelos, motivo pelo qual pleiteia a restituição da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em decisão saneadora, a magistrada determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, e atribuiu à empresa ré (Criolaser) a responsabilidade pelo
adiantamento dos

honorários periciais
, os quais foram posteriormente fixados em R$
6.000,00 (seis mil reais)
, conforme proposta apresentada pela perita nomeada.

Contra tal decisão, no tocante ao custeio da prova pericial, a Criolaser interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a agravada,
Naiana Letícia Pavan
, é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT (ID 115480808 – autos de origem). Alega, ainda, que a inversão do ônus da prova não impõe, de forma automática, à parte ré a obrigação de antecipar os custos da perícia requerida pela autora, especialmente considerando a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Defende que, nessas circunstâncias, o custeio da perícia deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central reside na responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação de consumo, na qual houve inversão do ônus da prova em favor da autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

Pois bem. É cediço que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 95, a regra geral para o custeio das despesas periciais:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso em apreço, constata-se, de forma inequívoca, que a prova pericial foi requerida pela autora/agravada, conforme petição de ID 124563187, constante dos autos de origem.

A decisão agravada, ao atribuir à parte ré o encargo financeiro da prova, fundamentou-se na inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não acarreta, automaticamente, a inversão do ônus financeiro para o custeio da perícia. A inversão do ônus probatório diz respeito à responsabilidade processual de produzir a prova (ônus subjetivo), mas não altera a regra de custeio prevista no CPC (ônus objetivo).

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova não obriga a parte contrária a arcar com as despesas da perícia requerida pelo consumidor. A consequência processual da não realização da prova, caso a ré opte por não custeá-la, é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas jamais a imposição de pagamento compulsório.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 2.
Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor
.
3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP 2014/0195309-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019). (destaquei)

Ademais, no caso vertente, a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. O art. 98, § 1o, VI, do CPC, expressamente inclui os honorários do perito na abrangência da gratuidade:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

[...]
VI - os honorários do advogado e do perito [...].”

Quando a prova pericial é requerida por beneficiário da justiça gratuita, o custeio deve ser suportado pelo Estado, por meio de recursos alocados no orçamento do ente público ou mediante a nomeação de perito de estabelecimento oficial, conforme preceitua o art. 95, § 3o, do CPC:

“Art. 95.

[...]
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Dessa forma, a decisão que impôs à agravante o adiantamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão, viola frontalmente a legislação processual e a jurisprudência dominante. A ré não pode ser compelida a adiantar despesas de prova que não requereu, tampouco pode ser responsabilizada pelo custeio de prova requerida por parte beneficiária da gratuidade, cujo ônus recai sobre o Estado.

Com efeito,

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO CONFIGURA RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA DO FORNECEDOR PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC
. REQUERIMENTO FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DE CUSTOS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que impôs às rés o custeio integral dos honorários periciais, sob fundamento de inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é se a inversão do ônus da prova implica a obrigação do fornecedor de adiantar integralmente os honorários periciais, ou se deve prevalecer o rateio, ainda que o consumidor seja beneficiário da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova não transfere à parte contrária a obrigação de custear a perícia solicitada pelo consumidor. 4. Sendo a perícia médica requerida por ambas as partes, aplica-se
o art. 95, § 3o, II, do CPC, que atribui ao autor o pagamento dos honorários respectivos, salvo se beneficiário da justiça gratuita, caso em que o encargo recai sobre o Estado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento provido Tese de julgamento: “1.
A inversão do ônus da prova não implica transferência automática da responsabilidade pelo custeio da perícia ao fornecedor. 2. Se a prova pericial for requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados, cabendo ao Estado custear a quota-parte do beneficiário da justiça gratuita
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 95 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .537.179/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T, j. 01.06.2020; TJMT, N.U. 1008779-07.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330201120258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES -
HONORÁRIOS PERICIAIS - ART. 95, § 3o, CPC -
RATEIO ENTRE AS PARTES -
PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - DEVER DO ESTADO
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 95, caput, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

“Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.
” (STJ - 4a Turma - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190801320248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024). (grifo nosso)

Portanto, assiste razão à agravante ao pleitear o afastamento da obrigação de adiantamento dos honorários periciais, de modo que a parte autora sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ser de responsabilidade do Estado arcar com o pagamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de
afastar
a determinação de que a agravante (CRIOLASER ESTÉTICA AVANÇADA LTDA) adiante os honorários periciais, devendo o custeio da prova, requerida pela autora beneficiária da gratuidade de justiça, observar o disposto no art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026